Tribunal: STF
Processo: HC 85560
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - CRIME FUNCIONAL AFIANÇÁVEL -
   DENÚNCIA OFERECIDA COM FUNDAMENTO EM INQUÉRITO POLICIAL -
   AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA (CPP, ART. 514) - NULIDADE
   PROCESSUAL INOCORRENTE - PEDIDO INDEFERIDO.
- Revela-se
   dispensável a notificação prévia, para efeito de defesa
   preliminar (CPP, art. 514), nos casos em que a denúncia é
   apresentada com base em inquérito policial. Doutrina.
   Precedentes.